Tribunal: STF
Processo: RE 462136
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO HIERÁRQUICO EXCLUSIVO DA 
   AUTORIDADE FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, 
   DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS. 5º, CAPUT, XXXVII,
   LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO REFLEXA.
1. Conforme já decidiu 
   esta Segunda Turma, o cabimento de recurso hierárquico de decisão 
   administrativa em matéria tributária, exclusivo da autoridade fiscal,
   eventualmente poderia redundar em ofensa indireta à Constituição 
   (RE 551.660-EDcl, rel. min. Cezar Peluso).
2. A circunstância de 
   inexistir previsão específica para a interposição de recurso 
   hierárquico em favor do sujeito passivo não afasta o poder-dever da 
   Administração de examinar a validade do ato administrativo que 
   implica a constituição do crédito tributário, ainda que não 
   provocada, respeitadas a forma e as balizas impostas pelo sistema 
   jurídico (Súmula 473/STF).
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.